Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRAZO PARA APRESENTAÇAO DO PEDIDO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ainda que a formulação do pedido principal não tenha observado a melhor técnica, constata-se que foi apresentado no prazo de trinta dias da Decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, conforme estabelecido pelo magistrado.
2. Cassa-se a Sentença que, com base nos artigos 308 e 309, inciso I, 485, inciso IV, do CPC e Súmula no 482 do STJ, extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
3. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.